Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-46.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-46.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por inobservância ao princípio da dialeticidade, em demanda na qual a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadimplemento das custas processuais, mesmo após prazo
e possibilidade de parcelamento concedidos pelo juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as razões de apelação impugnaram de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque, de forma direta e fundamentada, o motivo determinante da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).

4.
A apelação interposta não enfrentou o f
undamento central da sentença (
inadimplemento das custas proces
suais na fase de conhecimento),
limitando-se a sustentar hipóteses relativas ao preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), desconectadas do motivo da extinção do processo.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura inépcia recursal, inviabilizando seu conhecimento (CPC, art. 932, III).

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento, em observância ao princípio da dialeticidade
”
.
2. “
Argumentos dissociados da causa de decidir não suprem o ônus de fundamentação recursal previsto no CPC
”
.
3. “
No agravo interno, a parte deve trazer elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão recorrida
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, § 4o; 1.010, II e III; 1.021, § 1o; 932, III; 98, § 6o; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.689.535/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Tur
ma, j. 31/03/2025
; TJMT, Apelação Cível n. 1010083-70.2024.8.11.0055, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025,
DJe
13/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Helder Furtado
Martins
contra

decisão monocrática que não conheceu a apelação cível interposta
pelo ora recorrente
, em razão
da inobservância
ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil
(Id. 294095893
).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão
agravada se
equivocou, pois a apelação enfrentou de forma direta e fundamentada os pontos da sentença
(Id.
299022378
)
.

Alega que sua apelação abordou: (
i
) a aplicação do art. 1.007, § 4o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, defendendo a intimação para suprir preparo insuficiente; (
ii
) a necessidade de intimação pessoal em caso de recolhimento em dobro; (
iii
) a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça; (
iv
) o pedido de concessão de gratuidade da justiça, com prova documental; e (
v
) a demonstração de renda e endividamento que inviabilizam o pagamento do preparo.

Aduz

que tais fundamentos impugnaram especificamente a sentença, não se tratando de argumentação genérica.

Com essas considerações,
requer o juízo de retratação para que o recurso de apelação seja admitido, reconhecendo-se o atendimen
to aos requisitos legais do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo
(
Id. 299110369
).

Em contrarrazões, o banco agravado se manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 304423357
).

É o relato
,
no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obe
diência aos artigos
1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
Helder Furtado Martins
interpôs
recurso de apelação
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos
Embargos à Execução
apresentados em face do feito executivo movido pelo
Banco do Brasil S.A.
, que extinguiu o processo sem resolução de m
érito, com fundamento nos artigos
290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento no p
agamento das custas processuais

(Id.
288270403
).

Nas razões da
apelação,
alegou
não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo e que deveria ter sido pessoalmente intimado para regularizar o preparo recursal em dobro, conforme previsão do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Id. 288270405).

Reiterou seu pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que está em condição de hipossuficiência, sendo beneficiário da justiça gratuita em outros processos e anexando documentação de imposto de renda para corroborar sua alegação.

Afirmou, por fim,
que a decisão recorrida afronta
va
os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
.

A
o apreciar a demanda, este Relator constatou que a insurgência recursal deixou de impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida
.

Por consequência lógica, o rec
urso de apelação interposto não foi conhecido
, nos seguintes termos:

“
[...]

Decido.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, oportunizou à parte a regularização do recolhimento das custas, inclusive autorizando o parcelamento nos termos do § 6o do art. 98 do CPC. Ainda assim, houve inércia da parte quanto ao adimplemento das obrigações processuais, razão pela qual foi prolatada sentença extintiva.

A despeito da extensão da peça recursal, verifica-se que a irresignação do apelante não ataca os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se o apelante a insistir na
necessidade de concessão da gratuidade da justiça
e a
alegar suposta nulidade processual por ausência de intimação pessoal para recolhimento do preparo recursal em dobro
, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC.

Todavia, tal fundamentação não guarda pertinência com os fundamentos da sentença proferida pelo juízo de origem,
a qual extinguiu a ação originária em virtude do inadimplemento das custas processuais devidas no curso da fase de conhecimento
– e não por ausência de preparo recursal.

Portanto, a argumentação do apelante parte de premissa equivocada ao invocar o disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cuja aplicação se restringe ao momento da interposição do recurso e visa assegurar à parte recorrente a oportunidade de regularizar o preparo do recurso interposto, mediante recolhimento em dobro, e não
à
hipótese de extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas iniciais ou complementares.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II, do CPC), configurando hipótese de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, cito julgado do c. STJ:

[...].

Ainda, é a jurisprudência pacífica neste
Eg
. Sodalício:
[...].

No caso em exame, a peça recursal não se volta de forma concreta e direta contra o motivo ensejador da extinção do processo – qual seja, a ausência de pagamento das custas iniciais mesmo após a concessão de prazo e possibilidade de parcelamento –, e tampouco demonstra onde teria ocorrido o erro de julgamento. Ao contrário,
adota argumentação genérica
, desconectada da fundamentação da sentença, o que evidencia a inobservância ao ônus da impugnação específica.

Destarte, configurada manifesta violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
, ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
[...]
”

(Id. 294095893
).

Irresignado,
o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Sobre o presente recurso, vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j. 15/8/2022,
DJe

18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão reco
rrida, à luz do que prevê o artigo
1.021, § 1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Assim, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual
deve ser mantida irretocável
.

Vejamos.

Sabe-se que os recursos, de modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, ou seja,
a
parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão debatida.

Em relação ao recurso de apelação, o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil estabelece que a petição conterá “
a exposição do fato e do direito
” e, em seu inciso III, “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”, tratando-se, pois, de requisito essencial, sem o qual o recurso não pode ser conhecido.

No caso concreto, verifica-se que o J
uízo de origem, após indeferir o pedido de gratuidade da justiça, oportunizou ao autor
, ora agravante,
o recolhimento das custas processuais, autorizando, inclusive, o
parcelamento nos termos do artigo
98, §

6o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Não obstante a concessão de prazo e de condições facilitadas para pagamento, houve inércia da parte, o que levou à extinção do
processo, sem resolução do
mérito, com fundamento nos artigos
290 e 485, IV, do CPC.

Ao interpor
apelação, o recorrente se voltou
a sustentar questõ
es relativas à aplicação do artigo
1.007, §

4o, do CPC, à necessidade de intimação pessoal para recolhimento em dobro do preparo recursal e à suposta violação de princípios constitucionais.

Embora relevantes em abstrato, tais argumentos não se conectam com a razão deter
minante da extinção da demanda, qual seja, o
inadimplemento das c
ustas na fase de conhecimento,
que não guarda relação com preparo recursal.

Ressalta-se que não basta que o recorrente manifeste inconformismo; é necessário que ataque,
de forma direta e fundamentada
, o motivo que sustentou o
decisum
.

Assim, tem-se que
a apelação não enfrento
u o ponto nuclear da sentença
e, por isso, não cumpriu o ônus argumentativo mínimo para afastar o fundamento extintivo.

Com efeito
,
“
Conforme a jurisprudência firmada no STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença
,
não há como conhecer da apelação
,
por descumprimento do art. 1.010
,
II
,
do CPC/15
"
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.689.535/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
j.
31/3/2025, DJEN 4/4/2025 – grifo nosso).

Este Egrégio Tribunal
perfilha entendimento no mesmo sentido, reafirmando a imprescindibilidade da impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme se verifica:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
[...] NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
O princípio da dialeticidade consiste no dever imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a sentença prolatada
. 2 -
Não se conhece recurso cujas razões recursais são dissociadas das razões de decidir
. 3
– Recurso não conhecido
.
”

(
TJMT, Apelação Cível n.
1010083-70.2024.8.11.0055,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
05/02/2025,
DJe
13/02/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 3.
As razões de apelação devem ser específicas e contrapor-se à fundamentação da sentença
(art. 1.010, II e III, do CPC/2015). 4.
Não se conhece de recurso que não ataca os fundamentos da sentença, configurando inépcia recursal por falta de motivação dialética
,
em consonância com o entendimento do STJ e jurisprudência consolidada
. [...] Tese de julgamento: “Em
observância ao princípio da dialeticidade
,
o recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida
; a mera repetição de argumentos anteriores, sem contraposição direta, caracteriza inépcia recursal.” [...]
”

(
TJMT, Apelação Cível n.
1000166-02.2019.8.11.0023,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/12/2024,
DJe
05/12/2024
– grifo nosso
)
.

Por sua vez, o

agravo interno em comento não traz, de forma satisfatória, alegações suficientes ou fato novo para demonstrar a impertinência da decisão vergastada, inexistindo qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o convencimen
to formado na decisão combatida
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO [...] 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos
elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante
,
o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
. 2 – Recurso desprovido”
(
TJMT, Agravo Interno n.
1000530-48.2022.8.11.0029,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
26/03/2025, DJE 31/03/2025 – grifo nosso).

À vista disso,
a manutenção da decisão
monocrática
ora recorrida é medida que se impõe
.

Ante o
exposto
,

conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
Helder Furtado Martins
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por
inobservância
ao princípio da dialeticidade
, nos termos do artigo
932, III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025